Tribunal: TJSP
Processo: 2042067-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESISTIR À PRETENSÃO – DÉBITO INCONTROVERSO EM CONTRATO ESCRITO DESPROVIDO DE GARANTIA – CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – INCISO IX DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042067-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MILTON
ROCHA SOBRINHO e NAZAILDE QUIRINO DE MELO ROCHA, é agravado
AFFONSO GIAFFONE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042067-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34275
2
Agravantes: Milton Rocha Sobrinho e Nazailde Quirino de Melo Rocha
Agravados: Elza Lucia Giaffone e Affonso Giaffone Júnior
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível (Autos no 1081561-59.2019.8.26.0100)
Juíza prolatora: Denise Cavalcante Fortes Martins
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CONCESSÃO DE LIMINAR
POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA
RESISTIR À PRETENSÃO DÉBITO INCONTROVERSO EM
CONTRATO ESCRITO DESPROVIDO DE GARANTIA

CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO POR
FALTA DE PAGAMENTO INCISO IX DO ARTIGO 59 DA
LEI 8.245/91 DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34275
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que,
em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança fundada
em contrato de locação para uso não residencial, deferiu liminar para que os
réus agravantes desocupassem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o contrato de
locação estava garantido por meio de caução correspondente a três aluguéis,
fato impeditivo da concessão da medida liminar de despejo. Argumentam,
ainda, omissão de informação relevante dos agravados no ato da assinatura do
contrato e consubstanciada na existência de acordo para recebimento de
vultosa indenização pela desapropriação do bem, razão pela qual o imóvel
ficou sem manutenção e submetido a invasões, impossibilitando a
continuidade do exercício da atividade de lanchonete desenvolvida no local.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042067-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34275
3
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A Lei no 12.112/09, visando facilitar a retomada do
imóvel locado, acrescentou o inciso IX ao art. 59 da Lei de Locações, que
possibilita concessão de liminar em ação de despejo motivada pela falta de
pagamento de aluguéis em que o contrato estiver desprovido de qualquer
garantia prevista no art. 37, cuja finalidade é evitar prejuízo ao locador e
fomentar o mercado de locações imobiliárias.
No caso, indisputável terem os locatários, ora agravantes,
prestado caução correspondente a três aluguéis ao locar o imóvel, porém, os
valores caucionados estão muito aquém dos valores efetivamente
inadimplidos, sendo razoável reputar extinta a garantia do contrato de
locação, atraindo a aplicação do inciso IX do art. 59 da Lei de Locações e
possibilitando a concessão de liminar de despejo.
No caso, a inadimplência é incontroversa e a
circunstância de terem os locadores firmado acordo para recebimento de
indenização em razão da desapropriação do imóvel não os impedia de ajuizar
a demanda, tampouco constitui fundamento jurídico para obstar a
desocupação do imóvel, relevando salientar que eventual questionamento
acerca da validade do contrato e necessidade de revisão do valor dos locativos
deverão ser objeto de discussão em ação própria.
Ressalte-se, por derradeiro, que os agravantes sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042067-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34275
4
demonstraram a intenção de realizar o depósito do valor que reputam devido,
sendo certo que essa seria a única forma de evitar a rescisão contratual e, por
conseguinte, elidir a liminar de despejo.
Nestas circunstâncias, não vislumbro nas alegações dos
agravantes razão plausível para revogar a liminar de despejo concedida,
sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Andrade Neto
Relator